Tribunal: TJPA
Processo: 0000550-46.2011.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000550-46.2011.8.14.0130

RECORRENTE: WILLAMY DA SILVA SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO, POR DUAS VEZES. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II E ART. 69, DO CÓDIGO PENAL.

Agente que dispara contra duas vítimas, atingindo a uma no braço e no peito e a outra no braço, causando fratura no úmero.

DA IMPRONÚNCIA E
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL.
IMPROCEDENTE
.
A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECOMENDA A AFERIÇÃO DO DELITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. A PROVA CONTIDA NOS AUTOS AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE PRONUNCIOU O ORA RECORRENTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR, NA MEDIDA EM QUE PAIRAM DÚVIDAS ACERCA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM O CRIME.

ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
WILLAMY DA SILVA SOUSA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ulianópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, e 69, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, ID 17726924
,
que no dia 20 de junho de 2011, por volta de meia noite, na Praça do Iate, bairro Rezende II, no município de Ulianópolis, o ora recorrente, armado com um revólver calibre 38, efetuou disparos conta as vítimas Jerisvaldo de Brito Andrade, atingido no braço direito e no peito, e Carlos Maria Costa, atingido no braço direito, empreendendo fuga em seguida.

Conforme a inicial ministerial, a polícia foi acionada e empreendeu diligências com o fito de localizar e deter o autor dos delitos, obtendo êxito em tal missão, sendo o ora recorrente encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e as vítimas ao hospital, informando, ainda, que o recorrente e a vítima Jerisvaldo tiveram um desentendimento no dia anterior aos fatos ora apurados, razão pela qual aquele passou a andar armado.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penalidades do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II e 69, do CPB.

Em documento de ID 1
7726930,
recebida a denúncia.

Em ID 1
7726933
, resposta à acusação.

ID
1
7726949 e
1
7726964,
termo de audiência.

Alegações finais ministeriais, em ID 17727026.

Alegações finais defensivas, ID 17727038.

Em ID 1772703
9
, Sentença de Pronúncia, onde foi o recorrente pronunciado para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, II e 69, do CPB.

Irresignado, o recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, ID 17727042
, pugnando, em síntese, pela impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria uma vez, alega, que não foram ouvidas as supostas vítimas e, em tese subsidiária, desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal leve ante a ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões, documento de
ID 17727047
, o representante do
MP

pugnou pelo improvimento do recurso.

Baixados os autos em diligência, em manifestação de ID 21240168, foi mantida a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 23171696, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
WILLAMY DA SILVA SOUSA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ulianópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, e 69, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA IMPRONÚNCIA
E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

Pretende o recorrente sua impronúncia sob alegada ausência de provas e, subsidiariamente, desclassificação da conduta a si imputada para a de lesão corporal, ante a ausência de
animus necandi
em seu proceder.

Não há como ser dado provimento ao recurso.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão, no que diz respeito à autoria e materialidade, nos Laudos periciais, acostados em documento de ID, que comprovaram as lesões provocadas nas vítimas, bem como nos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas em Juízo, não se mostrando possível a pretendida impronúncia e desclassificação da conduta, com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na ação do recorrente, pois tem-se que na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos.

Tem-se que, ao menos por ora, a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar as vítimas, fato que só não se consumou em razão de motivos alheios à sua vontade, tendo o recorrente,
no mínimo, assumido o risco de produzir o resultado morte, pois provocou as lesões consignadas no laudo acostado aos autos, não subsistindo a alegação defensiva de que se o recorrente tivesse intenção de matar teria provocado ferimentos mais graves e danosos pelo fato de estar se utilizando de uma arma de fogo, pois, como cediço, a depender do local do ferimento um único tiro é suficiente a causar a morte de uma pessoa, mormente quando esta é atingida no peito, como a vítima Jerisvaldo de Brito Andrade.

Ademais, na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação e sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988, e, havendo
qualquer dúvida quanto à presença ou não de dolo do réu na ação contra, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação o Conselho de Sentença.

Tem-se, no caso em apreço, que dúvidas existem acerca das circunstâncias em que se deu o crime, como se observa dos depoimentos colhidos em Juízo, de onde se depreende que aquele efetivamente lesionou as vítimas, uma delas atingida no peito e, caso não tivesse intenção de a matar, certamente não teria se armado com uma arma de fogo e atirado indiscriminadamente contra aquelas, que estavam desarmadas. Assim, ainda que não se tenha um laudo que afirme eventual risco à vida, é certo que as autorizações de internação hospitalar emitidas pelo Hospital Metropolitano de Ananindeua, acostadas aos autos, se mostram suficientes a comprovar não só o risco sofrido por aquelas, como também a materialidade delitiva, na medida em que atesta o ferimento da vítima Carlos, “
ferimento por arma de fogo no braço esquerdo, com fratura no úmero
”, e da vítima Jerisvaldo, “
vítima de FAF em tórax e em ombro direito
”, não restando, portanto, dúvidas acerca da materialidade e indícios de autoria, suficientes à decisão de pronúncia.

Igualmente não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal uma vez que, como relatado, não se observa no caso uma certeza acerca das circunstâncias em que se deram os fatos e/ou da intenção do recorrente em sua conduta e, ante a dúvida, não se pode falar em desclassificação, pois, como já explicitado, em tal situação, vige o princípio
in dubio pro societate
,
sendo suficiente para submissão do réu a julgamento perante o Conselho de Sentença a prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, onde as provas serão reproduzidas e o Tribunal do Júri decidirá, de acordo com seu íntimo convencimento.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – ATENÇÃO À MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXAME RELEGADO AO CONSELHO DE SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. À exegese do art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação somente ocorrerá diante da certeza da ausência do dolo na conduta e, tendo em vista que nos autos, após as provas colhidas, evidenciou-se que o Recorrente proferiu ameaças de morte contra a vítima no dia anterior, bem como iniciou a discussão que culminou no evento morte, há indícios suficientes de que ele agiu impelido com animus necandi, sendo assim, necessário submeter os autos ao Colendo Tribunal do Júri, competente para a análise dos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1002499-89.2021.8.11.0011, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023)

Assim, havendo dúvida acerca da intenção do recorrente ao desferir os tiros

contra as vítimas, bem como por haver a possibilidade de ter agido deliberadamente para as matar, pois a uma atingiu em parte vital do corpo, no peito, e a outra causou grave fratura no braço, necessário se faz que seja submetido a julgamento pelo C. Tribunal do Júri, o competente para analisar as razões e circunstâncias dos crimes dolosos contra a vida.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Em razão do exposto
,
conheço do recurso lhe nego provimento, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024